Tribunal: TJES
Processo: 5006612-96.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Responsabilidade tributária; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006612-96.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA LEMOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006612-96.2021.8.08.0012

RECORRENTE: DILMA LEMOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ

DE DIREITO
BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de obrigar o requerido a promover a baixa do débito tributário em nome da autora do cadastro de Dívida Ativa,
além de condená-la
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar que o quantum indenizatório seria
diminuto
para reparar os transtornos sofridos pel
a
autor
a
, postulando pela sua majoração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, parte contrária não apresente contrarrazões recursais no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a teria tentado efetuar compras a prazo em estabelecimento comercial e que teria seu crédito negado, sob o fato de que seu nome estaria em rol de inadimplentes, tendo descoberto que isso se deu por prática d
o réu
em razão de supostos débitos, o que entende por indevido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, postulando pela retirada de seu nome de órgãos de proteção de crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ante negativação indevida.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da senten
ça pelo requerido, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável e do dever de reparar, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado (R$ 2.000,00) se mostra adequado e proporcional ao dano reconhecido.

N
esse sentido, convém ressaltar que a única tese ventilada no recurso é a necessidade de majoração do valor da indenização fixada, pois segundo a parte autora o valor fixado não seria proporcional à lesão e, sobretudo, ao patamar dos valores fixados pelas Turmas e nesse sentido, razão assiste à recorrente, pois a baixa não se deu por iniciativa da ré, mas por decisão judicial,
além de que se trata de erro crasso pela administração pública, vez que a dívida se deu sobre IPTU e a autora sequer possuí imóvel em seu nome e, por fim, ressalta-se que o constrangimento se deu de forma
intensa
, porquanto
teve seu crédito negado
indevidamente
enquanto tentava comprar alimentos e produtos de necessidade básica
, entendendo-se, portanto, de minuto o valor
o valor da indenização pelo tempo de restrição de crédito,
razão pela qual se conhece o recurso e se lhe confere parcial provimento para o fim de majorar o valor da indenização para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e se lhes confere
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor da indenização para R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento parcial do recurso, sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.